Tribunal: STF
Processo: RHC 262363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GUARDA DE OBJETOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE DROGAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renan Trindade Brandão, em 26.8.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.635/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 8.2.2024, na Ação Penal n. 1532496-03.2023.8.26.0228, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), e três anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 34 da Lei. 11.343/2006 (posse de objetos para a produção de entorpecentes), em concurso material. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (fls. 11-12, e-doc. 5). 



    3. Em 16.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1532496-03.2023.8.26.0228, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente e deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado. Fixou-se a pena em cinco anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, sendo mantida a reprimenda quanto ao delito tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006. A pena total foi fixada em em oito anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 16, 
e-doc. 6). 



    Em 10.6.2024, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



    4. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nas Súmulas ns. 283/STF e 7/STJ e na ausência de prequestionamento 
(e-doc. 21). Em 21.10.2024, o Agravo em Recurso Especial n. 2.750.278/SP foi desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 



      5. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1532496-03.2023.8.26.0228, transitou em julgado, em 26.11.2024 (fl. 98, e-doc. 22). 



    6. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal estadual que foi ajuizada a Revisão Criminal n. 2084798-83.2025.8.26.0000 em favor do recorrente, buscando-se a “aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto e a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e o previsto no art. 34, ambos da Lei nº 11.343/2006”. Em 3.4.2025, o Relator, Desembargador Camilo Léllis, indeferiu liminarmente o pedido. 



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 29.4.2025.



    7. Em 27.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Revisão Criminal n. 2084798-83.2025.8.26.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.006.635/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 25). Buscou-se o reconhecimento do princípio da consunção do crime tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006, pelo delito de tráfico de entorpecentes, e a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, com revisão da dosimetria da pena e do regime prisional. 



    Em 28.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 30). Em 13.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. CONSUNÇÃO. REGIME PRISIONAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA NO ARESP n. 2.750.278/SP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182 /STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. ‘Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.’ (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 



    2. O recorrente não atacou todos os fundamentos do provimento jurisdicional que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (fl. 1, e-doc. 45).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende a absolvição do recorrente da prática do crime previsto no art. 34 da Lei. 11.343/2006 (posse de objetos para produção de entorpecentes), sob o argumento de absorção pelo delito de tráfico de drogas. Busca-se, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo e a fixação de regime inicial mais brando, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Afirma-se que o caso prescinde de reexame fático-probatório, pois “tanto a sentença quanto o acórdão de origem registram que drogas e instrumentos foram apreendidos no mesmo local e na mesma ocasião, sendo os objetos balanças, embaladoras, estufa, formas, guilhotina, embalagens e outros inerentes ao fracionamento, preparo e acondicionamento do entorpecente destinado à mercancia. Ausente qualquer fracionamento de contextos ou finalidade autônoma, incide o concurso aparente de normas, resolvido pelo critério da consunção, o crime meio do art. 34 é absorvido pelo crime fim do 
art. 33” (fl. 4, e-doc. 51). 



    Enfatiza-se ser o paciente “primário, ostentava bons antecedentes, possuía residência e ocupação lícitas, além de não haver prova de vínculo associativo estável ou profissionalização na traficância. A sentença de primeiro grau, que colheu a prova de forma direta, reconheceu a incidência do redutor, e o afastamento em segundo grau apoiou-se essencialmente em quantidade e diversidade da droga, sem apontar qualquer dado objetivo de habitualidade, reiteração, inserção em rede organizada, apreensões pretéritas, monitoramentos, fluxo financeiro incompatível, divisão de tarefas, ou qualquer outro elemento que ultrapasse o próprio tipo do artigo 33” (fls. 6-7, e-doc. 1).  



    Ressalta-se “que, por hipótese, a pena readequada [poderia] supera[r] ligeiramente o patamar de quatro anos, o que não se projeta à luz da aplicação do § 4º na fração máxima e do decote do artigo 34, subsistiriam fundamentos para afastar regime mais gravoso, seja pela detração penal do tempo de prisão cautelar, artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que pode deslocar o regime para o imediatamente mais brando, seja pela inexistência de circunstâncias judiciais negativas aptas a justificar o agravamento com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “a) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional recebido, conhecido e, ao final, integralmente PROVIDO, em seu efeito devolutivo e suspensivo; 



    b) Seja REFORMADO o acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no bojo da 
Ação Penal n. 1532496-03.2023.8.26.0228, concedendo-se a ordem de habeas corpus em sua integralidade, para: 



    1. RECONHECER a consunção do delito do artigo 34 da Lei 
n. 11.343/2006, absolvendo-se o Recorrente do crime-meio, por se tratar de conduta absorvida pelo crime-fim do artigo 33, em razão do mesmo contexto fático; 



    2. APLICAR a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas, bem como a presença de todas as condições subjetivas favoráveis ao Recorrente (primariedade, bons antecedentes, residência e ocupação lícitas); 



    3. REDIMENSIONAR a pena final para patamar compatível com os critérios legais, FIXANDO o regime inicial ABERTO para o cumprimento da sanção e, cumulativamente, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal” (fls. 13-14, e-doc. 51). 



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1532496-03.2023.8.26.0228, transitou em julgado em 26.11.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.006.635/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.7.2025 (fl. 98, e-doc. 22; e-doc. 25).



    Em decisão monocrática, a Revisão Criminal n. 2084798-83.2025.8.26.0000 foi indeferida liminarmente pelo Relator no Tribunal de origem (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, que o Relator no Tribunal estadual indeferiu liminarmente a revisão criminal, nestes termos:



    “De saída, apenas para contextualização do pedido que embasa a presente ação revisional, consta dos autos que,no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 10h50min, nas imediações do endereço Rua Guaianazes, nº 357, Campos Elísios, nesta Cidade e Comarca da Capital, RENANTRINDADE BRANDÃO, qualificado a fls. 48, e HIGORAMORIM DOSSANTOS, qualificado a fls. 59, em coautoria e unidade de desígnios e propósitos, traziam consigo, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para fins de venda e 
entrega ao consumo de terceiros, 01(uma) porção contendo 50,8g de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 02 (duas) porções 
e 01 (um) tablete, contendo 296g de tetrahidrocanabinol, 
conhecida como maconha; 10 (dez) frascos, contendo 0,001l detetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 29 (vinte 
e nove) plantas altas, contendo 1300g de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 07(sete) frascos, contendo 314,8g de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 05 (cinco)tijolos, contendo 2370,3g de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 07 (sete) porções, contendo 169,8g detetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 01 (uma)porção, contendo 48,8g de cocaína; 10 (dez) cigarros eletrônicos, contendo 0,013l de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; 02 (dois) vidros, contendo 60ml de tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar conforme auto de exibição e apreensão de fls.29/31, laudo de constatação de fls. 36/40, laudo químico toxicológico definitivo de fls. 125/128, 129/132 e laudo de constatação provisória em anexo. II) Consta também, do referido inquérito policial que, no dia 07 de dezembro de2023, por volta das 09h30min, na Avenida dos Metalúrgicos, nº 2800, Cidade Tiradentes, nesta Cidade e Comarca da Capital, RENAN TRINDADE BRANDÃO, qualificado a fls. 48, e HIGOR AMORIMDOS SANTOS, qualificado a fls. 59, em coautoria e unidade de desígnios e propósitos, utilizavam, possuíam e guardavam, 02 (duas) balanças, 
02 (duas formas),02 embaladoras; 01 guilhotina; 01 faca; 01 ventilador; 02 dutos; 01 exaustor (estufa); 01 timer; 01 medidor PH; 01 termômetro; 01 medidor de tensão; 01 tesoura de poda; 01 lupa e 
01 filtro; objetos destinados à preparação e produção de drogas, todos com resquícios de entorpecentes e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14/15, laudo de constatação de fls. 26/40 e laudo de constatação provisória em anexo.



    Segundo apurado, nas circunstâncias acima informadas, RENAN e HIGOR, em coautoria, traziam consigo, transportavam, guardavam e mantinham em depósito as drogas acima descritas, destinadas à comercialização com terceiros, assim como os objetos também descritos, cuja serventia era a preparação e produção de drogas. Policiais civis durante investigações, apuraram o envolvimento de um indivíduo de nome ‘Renan’ que estaria envolvido com o tráfico de drogas, na região central da Capital e que residia no endereço Rua Guaianazes, nº 357. Diante disso, passaram a realizar diligências nas imediações do local, em dias e horários variados, sendo que apuraram que sempre a mesma pessoa saía do local e se dirigia à região da Cracolândia, na posse de uma mochila.



    Na data e horário dos fatos, os policiais deliberaram, abordar o referido indivíduo, identificado como sendo o denunciado RENAN. Realizada revista, localizaram em sua mochila, uma embalagem plástica transparente contendo folículos vegetais com odor e coloração semelhante a maconha. De início, RENAN sinalizou que autorizaria a entrada dos policiais em sua residência, porém, no local resistiu e não franqueou a entrada dos agentes públicos. Preso em flagrante, RENAN foi levado, juntamente com a mochila, contendo as drogas, à Delegacia de Polícia. Demais policiais permaneceram no local, momento em que chegou outro indivíduo, identificado como o denunciado HIGOR. HIGOR também trazia consigo uma mochila e, ao ser abordado e revistado, localizaram no interior dela, outras drogas. O denunciado também foi conduzido ao Distrito Policial, juntamente com os entorpecentes apreendidos em seu poder. Uma vez que RENAN não autorizou a entrada dos policiais em seu apartamento, foi expedido mandado de busca e apreensão, cumprido na mesma pelos policiais que permaneceram no local. Assim, ao adentraram no imóvel, acompanhados de testemunhas, os agentes públicos localizaram uma estufa de drogas, diversas plantas de maconha (foto a fls. 41), entorpecentes variados, embalagens plásticas, objetos destinados à preparação, fracionamento e embalagem de drogas e 01 notebook, tudo conforme acima especificado. Em solo policial, os denunciados foram formalmente interrogados. RENAN permaneceu em silêncio (fls. 16) e HIGOR confessou a traficância (fls. 17). Considerando a quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem comoas circunstâncias em que ocorreu a prisão dos denunciados,resta evidente que as substâncias entorpecentes eram destinadas à entrega ao consumo de terceiros.



    Pois bem.



    (...) No caso em tela, como dito, a questão trazida pelo peticionário está umbilicalmente atrelada ao mérito da ação penal, já amplamente debatida em primeiro e segundo graus de jurisdição, nos quais, vale ressaltar, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram criteriosamente respeitados. 



    De qualquer sorte, refuta-se, in casu, o cabimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, há indicação de que o requerente se dedicava à atividade, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no citado dispositivo legal para a concessão da benesse.



    Assim, não era ele, em absoluto, traficante eventual, mas fazia daquela nefasta atividade seu meio devida, o que afasta a aplicação do citado redutor.



    Destarte, o dispositivo legal em apreço exige que o agente, além de primário, não se dedique à atividade criminosa ou integre organização com esse fim, ou seja, é benefício destinado apenas e tão somente ao traficante de menor quilate, neófito, que se engaja pela primeira vez no tráfico ilícito, o ‘traficante de primeira viagem’, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais Especiais, RT, 2ªedição, 2007, p. 330), o que, a toda evidência, não é o caso do ora acusado.



    Logo, correto o afastamento da citada causa de redução de pena pelo juízo monocrático.



    De igual modo, não prospera a aplicação do princípio da consunção entre os delitos em que incurso, eis que não se pode confundir a posse de objetos com tal destinação com a produção propriamente dita, da droga, condutas, respectivamente, caracterizadoras dos crimes previstos nos arts. 34 e 33 da Lei Antidrogas. Enfim, tipos independentes, um podendo ser cometido em, necessariamente, configurar o outro, como no presente caso, de modo que não há falar em absorção.



    Quanto ao regime inicial, repise-se que a pena supera 04 anos e o acusado cometeu crime de gravidade acentuada, equiparado a hediondo, a revelar a necessidade de fixação de regime fechado e a vedação de quaisquer benesses legais, com vistas à prevenção do delito, nos termos da decisão guerreada. 



    Resta clara, assim, a intenção de utilizar a Revisão Criminal como segunda apelação, o que é legalmente inadmissível.



    Logo, em face da ausência do interesse de agir, conforme acima exposto, a solução a ser adotada é o indeferimento liminar da revisão criminal, impedindo o tramitar de ação que está fadada ao insucesso, sendo desnecessária, por consectário lógico, a movimentação de toda a máquina processual, já tão sobrecarregada.



    Não se pode olvidar que a revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, e não propriamente de recurso, apesar de o instituto estar inserto no Título relativo aos ‘Recursos em Geral’ no Código de Processo Penal.



    Por se tratar de ação, é imprescindível o aferimento das condições de procedibilidade para que tenha ela o devido processamento até final julgamento do pedido pela sua procedência ou não, afinal é matéria de ordem pública que não prescinde do juízo de admissibilidade pelo julgador.



    E, a par da discussão da persistência ou não das condições da ação com a promulgação do Novo Código de Processo Civil (que prevê expressamente apenas a legitimidade e o interesse de agir no art. 17, não mais figurando dentre elas a possibilidade jurídica do pedido), bem como dos reflexos causados no âmbito processual penal, é possível sustentar que a revisão criminal que, basicamente, se limita a repisar as mesmas teses já amplamente rebatidas no processo originário carece de interesse de agir.



    O interesse de agir desdobra-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade. 



    (...) Enfim, não havendo condenação contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco qualquer nulidade passível de ser sanada nesta via ou erro na pena, a revisão deve ser indeferida liminarmente.



    Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro liminarmente o pedido revisional, nos termos do art. 168,§3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    13. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.635/SP, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a impossibilidade de conhecimento da impetração, pela qual se insurgiu contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem, além da indevida reiteração de pedido já apreciado no Agravo em Recurso Especial n. 2.750.278/SP, pelo qual negado provimento. Este o teor da decisão:



    “Insurge-se a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal de Justiça local contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ. 



    Além disso, o presente writ configura mera reiteração de pedido, sendo certo que as matérias aqui ventiladas já foram apreciadas por esta Corte quando do julgamento do AREsp n. 2.750.278/SP, ocasião em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial, mediante os seguintes fundamentos:



    Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    No caso em exame, o acusado foi condenado em primeiro grau em relação às imputações referentes aos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa, valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 373/374):



    Por outro lado, respeitado o entendimento defensivo, não há falar em absorção do crime de posse e porte de apetrechos para o tráfico, pelo tráfico propriamente dito. 



    Cabe destacar que o tipo do artigo 34 da Lei 
n. 11.343/06 prevê a punição a quem, dentre outras condutas, adquire, utiliza, possui ou guarda ‘maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas’. 



    A posse de objetos destinados à preparação, produção ou manipulação de droga, por si só, já constitui a conduta típica do citado artigo 34, independentemente da apreensão da substância ilícita, cuja posse (em depósito, por exemplo) caracteriza o tráfico de drogas. 



    Ora, consta do auto de exibição e apreensão que foram apreendidos: 02 embaladoras; 01 guilhotina; 01 faca; 01 ventilador; 02 dutos; 01 exaustor (estufa); 01 timer; 
01 medidor PH; 01 termômetro; 01 medidor de tensão; 
01 tesoura de poda; 01 lupa e 01 filtro, com resquícios de maconha, além de estufa ‘indoor’ e lâmpadas led 
(fls. 29/30 e 195/220) Não se pode confundir a posse de objetos com tal destinação com a produção propriamente dita, da droga, condutas, respectivamente, caracterizadoras dos crimes previstos nos artigos 34 e 33 da Lei Antidrogas. Enfim, tipos independentes, um podendo ser cometido sem, necessariamente, configurar o outro, como no presente caso, de modo que não há falar em absorção. 



    E, conforme bem apontado nas contrarrazões do Ministério Público: ‘Na espécie, relembro que os objetos e apetrechos apreendidos nos autos, foram submetidos à perícia, a qual encontrou e atestou resquícios de drogas em suas superfícies, o que comprova a destinação ilícita dos materiais para a produção de drogas. Acerca da consunção ou absorção rogada pela Defesa, relembro para que ela se verifique, um dos crimes deverá constituir meio necessário ou fase de preparação ou execução de outro. Além, ocorrerá a absorção quando um fato previsto em determinada norma for compreendido por outra, mais abrangente. (...) E, nesta linha, vale consignar que o crime de posse de apetrechos e instrumentos para o tráfico subsistirá a despeito da configuração do tráfico. 



    Com efeito, além da questão normativa ser incontestável, na medida que se tratam de crimes distintos, produto de condutas autônomas, é certo que a materialidade, consubstanciada na destinação dos objetos para o prática do crime de tráfico de drogas, restou sobejamente comprovada nos autos’.



    Vê-se que foram indicados fundamentos concretos para a não aplicação do princípio da consunção. 



    Conforme consignado no excerto acima transcrito, os objetos apreendidos, que configuram a realização do tipo previsto no art. 34 da Lei n. 11.343 /2006, seriam prescindíveis para a comercialização das drogas apreendidas com o agravante, razão pela qual a primeira conduta não poderia ser absorvida por completo pela segunda (tráfico ilícito de entorpecentes). 



    Portanto, não seria o caso de aplicação do princípio da consunção, haja vista autonomia das duas condutas. 



    Nesse sentido:



    (...) Acerca da minorante, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fls. 376/377, grifei):



    Por fim, não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a evidente inserção dos apelantes nas atividades ilícitas, pois, não só a quantidade, bem como a variedade das drogas apreendidas (maconha em diversos formatos e tipos e cocaína), além das denúncias anteriores com relação a Renan (confirmadas com a efetiva apreensão) e a prisão anterior de Higor, por crime idêntico, aliados ao encontro de diversos petrechos, inclusive, balança de precisão, revelam o grau e abrangência do tráfico, a potencialidade e o universo a ser atingido, demonstrando periculosidade social extrema, de ambos, tudo a demonstrar inserção na atividade em larga escala, que os diferenciam do pequeno traficante. 



    Diga-se que a norma buscou dar ao juiz a possibilidade de, no caso concreto, aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’. 



    A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada. 



    No presente caso, como já dito, a prova dos autos denota com clareza a dedicação dos apelantes em atividades criminosa. É certo, portanto, que não são pequenos traficantes, mas sim engajados nesse nefasto submundo, impossível, portanto, a aplicação do redutor. 



    E não há que se falar em ‘bis in idem’. A não aplicação do referido redutor não se deu exclusivamente pela quantidade de drogas, mas sim pela somatória de elementos que demonstraram a dedicação ao tráfico.



    É digno de nota que também houve a apreensão de 
‘02 (duas) balanças, 02 (duas formas), 02 embaladoras; 
01 guilhotina; 01 faca; 01 ventilador; 02 dutos; 01 exaustor (estufa); 01 timer; 01 medidor PH; 01 termômetro; 01 medidor de tensão; 01 tesoura de poda; 01 lupa e 01 filtro; objetos destinados à preparação e produção de drogas, todos com resquícios de entorpecentes e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de 
fls. 26/40 e laudo de constatação provisória em anexo’ (eSTJ 
fl. 366, grifei). 



    Considerando as razões deduzidas pela instância ordinária, constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendido mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo magistrado, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do agravante ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. 



    Ademais, é indene a dúvidas que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa inviável ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    A propósito:



    (...) No que se refere à pena de multa, anoto que a defesa, no apelo extremo, deixou de apontar quais dispositivos legais amparavam tais teses, o que representa inafastável deficiência recursal que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284/STF. 



    Por fim, no que toca ao regime inicial, considerando o quantum da reprimenda e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial fechado. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 30).



    Na decisão impugnada neste recurso, a Sexta